Tribunal: STF
Processo: RE 1259431
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado (e-DOC 1, p. 199):
    “LOCAÇÃO. EXECUÇÃO, FIANÇA, EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Tendo sido julgado em ação de exoneração de fiança o alcance desta para o cônjuge supérstite, não cabe a rediscussão da matéria em embargos. 2. Em fiança locatícia é inoponível a impenhorabilidade do bem de família. 3. Há sucumbência recíproca se somente em parte foram os embargos acolhidos. Sentença mantida. Recursos improvidos.”
     Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-DOC 1, p. 215).
     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, XXXV, XXXVI e XL, da Constituição Federal.
     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, violação ao ato jurídico perfeito por entender que “somente os contratos firmados após a Lei 8.245/91 podem alcançar o único imóvel residencial familiar pela nova redação dada ao art. 3°, inclusão do inciso VII da Lei 8.009/90.” (e-DOC 2, p. 13).
    Em 27.11.2009, o Min. Joaquim Barbosa, nos autos do AI 349.099, determinou a subida do recurso extraordinário (e-DOC 2, p. 59). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte que, no julgamento do RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 03.09.2010, Tema 295 da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6º da Constituição Federal, in verbis:
    "CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL."
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração, assentou que (eDOC 1, p. 215-216):
    “É evidente que a impenhorabilidade do bem somente pode ser levantada no momento da constrição, conforme emerge claro do artigo 581 do CPC, não no momento em que o contrato que vem a ser inadimplido foi firmado.
    Assim, é totalmente despicienda a alegação de irretroatividade da Lei 8.245/91 pois a constrição ocorreu após a edição dela, já que a execução se desencadeou no ano de 1995.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão referente ao momento de incidência da Lei 8.245/1991 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020.  
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente